Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15